Tribunal: TJDFT
Processo: 0714335-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714335-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: PNEULINE PNEUS E SERVICOS LTDA., MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE MARIA BEATRIZ MARTINS D E S P A C H O Ao ID 155887778, dos autos de origem, o Juízo a quo proferiu nova decisão, para determinar “a penhora do crédito da parte executada junto à a 32a Vara Cível de São Paulo/SP no rosto dos autos de no 1122772-41.2020.8.26.0100 até o limite do valor em execução (R$ 194.374,65 – ID 152401362).” Intime-se a agravante a se manifestar acerca de eventual perda do interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator